Tribunal: TJSP
Processo: 2171748-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva decretada acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06 do Código Penal. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Paciente reincidente.

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva decretada acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06 do Código Penal. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Paciente reincidente. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171748-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes LETICIA
FERREIRA DE GOES e MAYARA MANSO VIDIGAL e Paciente TAINAN FERREIRA
DE GOES LIMA, é impetrado MMJD DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171748-71.2020.8.26.0000 -Voto no 29004 AC
2
Voto no: 29004
Habeas Corpus no: 2171748-71.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: Mayara Manso e Letícia Ferreira de Goês
Paciente: Tainan Ferreira de Goes Lima
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva
decretada acusado da prática do delito tipificado no artigo 33,
caput, da lei no 11.343/06 do Código Penal. Manutenção da
custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor
acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade
do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no
meio social. Paciente reincidente. Inteligência dos artigos 312 e
313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não
recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelas ilustres advogadas, Dras. Mayara Manso e Letícia Ferreira
de Goes, em favor TAINAN FERREIRA DE GOES LIMA, contra ato do
MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
consubstanciado na manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado da
prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06. Pugna, em
síntese, pela concessão da liberdade provisória (fls. 1/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 153/154).
Dispensadas informações, a douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171748-71.2020.8.26.0000 -Voto no 29004 AC
3
Justiça opinou pela denegação ordem (fls. 158/162).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que em 11 de fevereiro de 2020,
o paciente foi preso em flagrante porque, supostamente, trazia consigo, para
fins de tráfico, 60 (sessenta) porções de maconha, com peso líquido de 135,1g
(cento e trinta e cinco gramas e um decigrama), e 148 (cento e quarenta e
oito) porções de cocaína, com peso líquido de 31,5g (trinta e um gramas e
cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo apurado na inicial acusatória, na data
supracitada o denunciado comercializava entorpecentes no local indicado,
trazendo consigo, no interior de uma sacola plástica, as substâncias acima
descritas. Por volta das 23h, avistou a aproximação de policias militares,
razão pela qual colocou-se em fuga, dispensando a sacola. No entanto, foi
logo abordado pelos policiais, que também localizaram a sacola dispensada.
TAINAN ainda trazia consigo a quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) em
espécie, oriunda do comércio ilícito de entorpecentes, bem como um caderno
com manuscritos referentes à contabilidade do tráfico de drogas.
Caracterizado o flagrante, foi preso. Interrogado na Delegacia de polícia,
TAINAN optou pelo seu direito constitucional ao silêncio.
A ordem deve ser denegada.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita crise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171748-71.2020.8.26.0000 -Voto no 29004 AC
4
pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a cautelar
deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes graves que
objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais relevantes
tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo, àqueles que,
colocados em liberdade, representem efetivo e elevado risco à sociedade em
razão de comprovadas condições e circunstâncias pessoais desfavoráveis.
O fato incontroverso do tráfico de drogas abstratamente
considerado representar um grave problema que atinge diretamente a saúde
pública e indiretamente outros bens jurídicos, não justifica a imputação aos
acusados desse crime de responsáveis únicos ou absolutos pelos danos sociais
causados pela complexa máquina de mercancia ilícita de drogas que opera no
Brasil e no mundo esse raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou
irrefletidas, tornaram os traficantes cerca de 30% (trinta por cento) da
população carcerária do Brasil, segundo dados fornecidos pelo INFOPEN no
período de janeiro a junho de 20191.
Por outro lado, embora limitado pela cognição a que se
sujeita o writ, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que indicam
grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que não se trata
de criminalidade ocasional.
Com efeito, o paciente, além de possuir duas
condenações definitivas configuradoras da reincidência pela prática do crime
de roubo, uma delas ainda em cumprimento de pena, foi preso em flagrante
com grande quantidade de entorpecente, circunstâncias que indicam grau de
1 Disponível em http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171748-71.2020.8.26.0000 -Voto no 29004 AC
5
envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que, possivelmente, não
se trata de traficância ocasional; pelo que entendo estar particularmente
presente no caso o periculum libertatis, traduzido na necessidade de garantia
da segurança pública local, vulnerada com sua conduta, porquanto presente o
especial risco de recidiva.
Pacífico o entendimento de que, malgrado não prestem
para fundamentar a prisão, argumentos de cunho genérico a exemplo do dano
social gerado por tráfico, sua hediondez, ou a necessidade de resposta judicial
firme, podem a periculosidade e riscos sociais justificarem a custódia cautelar
no tráfico de drogas, neles se compreendendo a natureza ou quantidade da
droga movimentada.
Neste sentido a orientação perfilhada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos
do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser
decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, o recorrente foi preso na posse de
24.165,1 gramas de maconha, o que justifica seu
encarceramento cautelar, para garantia da ordem
pública, consoante pacífico entendimento desta Corte,
no sentido de que a quantidade, a natureza ou a
diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir
de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
3. Ademais, o recorrente, apesar de tecnicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171748-71.2020.8.26.0000 -Voto no 29004 AC
6
primário, encontrava-se em liberdade provisória quando
fora novamente preso, o que também autoriza sua
segregação cautelar para garantia da ordem pública,
como forma de evitar a reiteração delitiva.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 88.881/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
22/11/2017)
Não se olvide, ademais, das recentes modificações
trazidas pelo denominado Pacote Anticrime, que modificou o artigo 310, do
Código de Processo Penal2 e passou a vedar a concessão da liberdade
provisória aos reincidentes.
Desta feita, a manutenção da prisão cautelar encontra-se
legitimada, com vistas à garantia da ordem pública, mormente porque em
concreto a r. decisão não se apresenta teratológica, mas suficientemente
fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os motivos ensejadores
da cautela.
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a demonstração
concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à prisão por pena, a
única capaz de retirar do acusado seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só viola o referido princípio da
presunção de inocência quando a providência é adotada de maneira
2 Art. 310, § 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou
milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem
medidas cautelares. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171748-71.2020.8.26.0000 -Voto no 29004 AC
7
obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena e violando o
status quo do acusado, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional,
admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; hipótese deste
writ, cuja situação processual do paciente revela a insuficiência e a
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que a
conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de impunidade.
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na hipótese do
writ, não se está considerando a gravidade abstrata do delito, mas do perigo
concreto que ele impõe à sociedade.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem manifestamente
ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR